Tribunal: TJDFT
Processo: 0734061-93.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PROFESSOR. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DEMONSTRADA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENÁRIA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para DECLARAR nulo o contrato temporário de professor substituto firmado entre as partes no ano de 2014, bem como para CONDENAR a parte requerida ao pagamento do FGTS no valor de R$ 2.924,82 (dois mil novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos). Em seu recurso, o Distrito Federal suscita a prescrição quinquenal, alega que a contratação foi realizada dentro da legislação pertinente, sendo indevido o pagamento do FGTS. A autora, por seu turno, alega que sua contratação foi indevida, pois caberia ao Distrito Federal comprovar que a contratação da servidora, mesmo após processo seletivo simplificado, se deu nos estritos limites fixados pela lei no 4.266/08. Requer que os contratos sejam declarados nulos e, por consequência, a percepção a título de FGTS referente aos anos de 2014, 2015 e 2016.

2. Recursos próprios e tempestivos. Sem preparo a autora devido à gratuidade que ora defiro. Parte requerida isenta do recolhimento. Contrarrazões da autora (ID 5975948). Contrarrazões do requerido (ID 5975945).

3. Preliminar de prescrição. Em se tratando de prazo prescricional para a cobrança de valores relativos a FGTS, o STF no julgamento do ARE 709212/DF fixou o prazo prescricional de 5 anos, porém, modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos: ações cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data daquele julgamento, aplica-se o prazo de cinco anos; já nas ações em que o prazo prescricional esteja em curso aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir daquela decisão. Todavia, versam os presentes autos sobre a validade da contratação, o que afasta a aplicação entendimento do ARE 709212/DF. O direito à percepção do FGTS com base no art. 19-A da Lei 8.036/90 depende da verificação da nulidade do contrato temporário, de modo que prevalece o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto n.o 20.910/32. Os valores pleiteados referem-se aos anos 2014 a 2016 e a ação foi proposta em 2018. Preliminar rejeitada.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026, fixou a Tese no 612, segundo a qual “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”
5. Considerando o citado precedente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou as Súmulas no 17 e 18, que indicam a inexistência de nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo ou em razão do afastamento do titular para exercício de cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica. Além disso, há previsão jurisprudencial e legal para prorrogação de contrato e formalização de contratos sucessivos.
6. Por sua vez, art. 2o, IV, da Lei no 4.266/2008 considera como necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de professor substituto, e dispõe que tal contratação temporária será realizada para suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória (§ 1o, art. 2o, Lei no 4.266/2008).
7. Assim, ainda que um dos contratos temporários do autor tenha sido para substituir professor por motivo de remanejamento interno/externo, enquadra-se nos casos para suprimento de carências remanescentes surgidas durante o ano letivo, cuja motivação já decidiu a Turma de Uniformização ser válida para justificar a necessidade de contratação temporária.
8. Dessa forma, não há nulidade na contratação temporária descrita na inicial, porquanto abrangida pela lei distrital (§ 1o, do artigo 2o da Lei Distrital 4.266/2008) e pelo entendimento das Turmas Recursais, já que realizada para suprir carência remanescente surgida durante o ano letivo (ID 5975924 - Pág. 20). Válidos os contratos temporários, não há que se falar em recolhimento do FGTS ante a ausência de previsão legal neste sentido, devendo ser reformada a sentença.
9. Recurso da autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso do réu CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Condeno a autora, recorrente vencida, ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa devido à gratuidade.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.